Tribunal: TJMT
Processo: 1034956-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034956-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE AFONSO FARIA - CPF: 008.854.031-69 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – USO INDEVIDO DE CARTÃO POR MEIO DE APROXIMAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DA CONSUMIDORA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação manejada por consumidora que teve o cartão clonado, senha alterada e utilizado no mesmo dia em valores altos, incluindo um saque, em outro Estado da Federação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente no uso do cartão por aproximação realizada por estelionatário; e (ii) se há dever de impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Corte Superior entende que a falta de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

4. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve, ou não, ser validada.

5. O nexo causal é estabelecido ao se concluir que a instituição financeira poderia ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes ou, ao menos, tivesse atendido ao chamado da consumidora para proceder ao bloqueio imediato do cartão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 8o e 14; Verbete de Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228 DF 2022/0366485-2; TJMT, Apelação Cível no 10044988020208110086.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1034956-50.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aline Afonso Faria
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos apresentados na Ação Indenizatória ajuizada em face do
Banco Inter S.A
.

Ao final, a Apelante foi compelida ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, cujo pagamento foi sobrestado em virtude da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante afirma que foi vítima de clonagem do seu cartão de crédito, uma vez que não esteve na cidade de São Paulo/SP em 26 de agosto de 2022; no entanto, recebeu mensagens emitidas pelo aplicativo do Banco de que foram autorizadas mais de uma compra nesse dia, no estabelecimento denominado “Tá Chovendo Hamburguer – São Paulo”, e mais um saque, causando-lhe prejuízo na ordem de R$ 8.543,00 (oito mil quinhentos e quarenta e três reais).

Como comprovação de que estava em Cuiabá, a Apelante juntou a Guia de Serviço da Unimed, emitida em 26/08/2022, deixando claro que foi atendida por profissional da medicina.

Sustentou que não perdeu, tampouco extraviou, o seu cartão magnético, como fundamentado na sentença. Apesar disso, seus dados pessoais e bancários foram duplicados por terceiro fraudador, que fez o uso desautorizado do crédito.

Alegou que seus gastos mensais giram em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com as faturas emitidas antes de agosto de 2022, e que não reconhece as compras autorizadas em estabelecimentos situados em outro Estado da Federação.

Arguiu que, ao caso, se aplica o Verbete de Súmula n. 479 do STJ, pois as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença e o acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 252010193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Ação Indenizatória foi ajuizada por Aline Afonso Faria ao argumento de que, em 22/09/2020, abriu uma conta corrente digital administrada pelo Banco Inter S.A., que lhe forneceu cartão de débito e crédito, com a tecnologia
contactless
(por aproximação), e passou a utilizar os serviços bancários, cujos gastos no cartão de crédito giravam em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que, em 26 de agosto de 2022, recebeu notificação do aplicativo do Banco Apelado de que haviam sido autorizadas 02 (duas) compras feitas mediante o uso do cartão de crédito, ambas no estabelecimento denominado “Tá Chovendo Hamburguer”, supermercado localizado na cidade de São Paulo/SP, abaixo descritas:

- R$ 1.118,00 (um mil cento e dezoito reais), parcelados em 02 (duas) vezes de R$ 559,00, e;

- R$ 4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais), parcelados em 05 (cinco) vezes de R$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Além disso, narrou que o seu cartão foi utilizado no mesmo dia (26/08/22) para efetuar um saque na importância de R$ 1.428,00 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais).

A soma dos gastos impugnados é equivalente à quantia de R$ 7.544,00 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

Em continuidade dos fatos, a Apelante juntou foto da sua tela de celular contendo notificações emitidas pelo aplicativo do Banco, em 26/08/2022, no sentido de que a senha fora alterada “com sucesso” e, caso a correntista não reconhecesse tal operação, deveria manter contato com a instituição bancária para o imediato bloqueio.

Aduziu que, apesar de ter solicitado o cancelamento do cartão de crédito sob a afirmativa de que não reconhecia as transações ocorridas em São Paulo/SP, e ter acionado a Ouvidoria do Banco para o estorno dos valores, as operações foram mantidas e a reclamação ignorada.

De acordo com a justificativa do Apelado (
e-mail
enviado em 05/09/2022), as transações foram feitas mediante a aproximação e autenticação do cartão de crédito no terminal do estabelecimento, por meio da criptografia única contida no chip, o que garantiria a autenticidade do titular e a legitimidade da ordem de pagamento.

Acrescentou que, nas compras acima de R$200,00 (duzentos reais), foi pedida e feita a inserção da senha de 4 dígitos, de maneira que não havia elementos para acolher às contestações da correntista.

Inconformada, a Apelante alegou que não teve o cartão de crédito furtado ou extraviado, e sim clonado. Afirmou que, em 26/08/2022, estava na cidade de Cuiabá e, como comprovação, juntou a Guia de Serviço da Unimed deixando claro que foi atendida por profissional da medicina nesse dia.

Sentindo-se lesada com a falha na prestação dos serviços bancários, a Apelada pugnou pela declaração de inexigibilidade dos débitos lançados na sua fatura de cartão de crédito, a devolução, em dobro, da quantia sacada e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos à sua honra, sobretudo porque seu nome foi negativado em razão da cobrança indevida.

Ao apresentar a contestação, o Banco sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova e que as compras são válidas porque foram realizadas por meio de aproximação do cartão magnético, com o atendimento de todas as regras de segurança, já que as cláusulas do contrato dizem que o Banco não se responsabilizará por qualquer fato resultante da utilização da senha por terceiros.

Com suporte nesses argumentos, o Apelado pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida.

Do cotejo das argumentações das partes com a doutrina e a jurisprudência, o apelo merece prosperar.

Com efeito, o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, com o desenvolvimento de mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente do ato dos consumidores.

Do ponto de vista da doutrina, o art. 8o do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91).

Na linha de entendimento do STJ, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de aplicativos, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto, o que não foi observado no caso em estudo.

Como consequência, a Corte Superior entende que a falta de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

Para o STJ, o dever de qualidade dos fornecedores de serviço se divide em adequação e segurança. O primeiro corresponde à exigência de que os produtos e serviços sirvam aos fins que legitimamente deles se esperam.

A seu turno, o segundo (dever de segurança) consiste na exigência de que produtos ou serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado danos aos consumidores.

De toda sorte, a constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve, ou não, ser validada.

A questão foi objeto de ampla discussão no Tema Repetitivo 466/STJ, que deu ensejo ao Verbete de Súmula 479/STJ, que assim diz:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Na hipótese, verifica-se que a consumidora bancária é pessoa de baixa renda e, atualmente, está desempregada, tanto que foi beneficiada com a concessão da justiça gratuita para o processamento da demanda.

Comprovou que nos meses anteriores à data das compras/saque questionados (26/08/2022), os valores das faturas não alcançavam a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujas transações vinham sendo realizadas de maneira esporádica e em valores baixos, todas na cidade de Cuiabá/MT.

Lado outro, num único dia, houve a alteração da senha pessoal da consumidora, realizadas duas compras no mesmo estabelecimento comercial de alto valor e um saque, todos em São Paulo/SP, no valor total de R$ 7.544,00 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

Ora, tais evidências destoam complemente do comportamento regular da consumidora, o que, por si só, ensejaria atitude mais enérgica por parte da instituição bancária quanto aos seus critérios de segurança.

No meu modo de ver, está patente a falha na prestação do serviço bancário, à luz do artigo 14, § 1o, do CDC, pois nas fraudes e nos golpes de engenharia social, tal qual ocorrido neste caso concreto, são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados.

Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoaram completamente do perfil da consumidora Apelante e, portanto, poderiam - e deveriam – ter sido identificadas pela Instituição Bancária Apelada.

Nesse sentido, dúvidas não há que o nexo causal é estabelecido ao se concluir que a instituição financeira poderia ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes ou, ao menos, tivesse atendido ao chamado da consumidora para proceder o bloqueio/cancelamento imediato do cartão.

Abaixo segue a jurisprudência atualizada do STJ:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

(...)

2.

O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. (...).

8. (...)

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (Sem destaques no original).

No mesmo sentido, está o posicionamento desta Corte de Justiça, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. DANOS MORAIS – COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO E PAGAMENTO DE BOLETO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta. (TJ-MT 10044988020208110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Portanto, estando evidenciadas a causa, o dano e o nexo causal, é de rigor o acolhimento dos pedidos iniciais.

De conseguinte, declaro a
inexigibilidade dos débitos lançados na fatura de cartão de crédito de setembro/2022
, sendo uma no valor de R$ 1.118,00 (um mil cento e dezoito reais) e a outra na quantia de R$ 4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais).

Determino a
devolução, em dobro, da quantia sacada
indevidamente de R$ 1.428,00 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais), com correção monetária pelo índice IPCA desde o saque e juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.

Quanto ao
valor da indenização extrapatrimonial
, levando em conta os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que concerne aos consectários legais, tendo em vista que a indenização é arbitrada neste momento, depois da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o valor deverá incidir juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao apelo,
reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais.

(i)

Declaro
a inexigibilidade dos débitos questionados que foram lançados na sua fatura de cartão de crédito de setembro/2022;

(ii)

Determino
a devolução, em dobro, do saque indevido de R$ 1.428,00 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais), com correção monetária pelo índice IPCA desde o saque e juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.

(iii)

Condeno
a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência para compelir o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que este tem lugar apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025